Tribunal: CARF
Processo: 11065.908970/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.908970/2019-35
ACÓRDÃO
3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RARA TRANSPORTE, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
INSUMOS
SUJEITOS
À
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços
cuja incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins haja sido
suspensa por determinação legal, podendo o seu aproveitamento, quando
possível, apenas como crédito presumido.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
É suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de “ARROZ EM CASCA”, código NCM
1006.10, efetuadas por pessoas jurídicas agropecuária, cerealista e
cooperativas de produção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
2

GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade contra Despacho Decisório que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento –
PER apresentado pela empresa supracitada, solicitando saldo credor de PIS NÃO CUMULATIVO
apurado no 1o trimestre de 2019. O Relatório Fiscal embasou a decisão administrativa, restando
confirmada a procedência parcial do saldo credor pleiteado em ressarcimento.
O recorrente tem por objeto social o transporte rodoviário de cargas. Também
realiza o beneficiamento de arroz, comércio de cereais e de produtos alimentícios em geral,
industrialização e exportação de produtos agrícolas, conforme seu contrato social. Pela legislação
vigente, apura IRPJ e CSLL pelo lucro real, sujeitando-se à apuração das contribuições de PIS e de
COFINS pela não cumulatividade.
A auditoria, em questão, apontou irregularidades na apuração do crédito básico
sobre aquisição de arroz com casca. Pela análise do CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) dos fornecedores de arroz com casca (NCM 1006.1092) da empresa interessada,
constatou-se que todos seriam cerealistas, exercendo atividade agropecuária ou sendo
cooperativa agropecuária. Assim, as vendas de arroz com casca ao Recorrente, empresa do lucro
real, estariam sujeitas à suspensão das contribuições. Portanto, as aquisições de arroz com casca
(código NCM 1006.10), efetuadas de pessoas jurídicas agropecuárias, cerealistas e cooperativas de
produção agropecuária, cujas vendas estão sujeitas a suspensão da incidência da contribuição
para PIS/Pasep e da Cofins, não dariam direito ao crédito básico.
Também foram constatados créditos indevidos sobre despesas de frota própria da
requerente, vinculados a receitas não tributadas no mercado interno. Nos conhecimentos de
transporte eletrônico (CT-e), o contribuinte é o emitente do documento e, também, o tomador do
serviço (participante).
Encontram-se anexados uma série de documentos, como os relatórios e as planilhas
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
3

que deram suporte ao Relatório Fiscal, contendo a relação das notas fiscais cujos créditos foram
glosados.
O Relatório de fiscalização conclui pelo deferimento parcial dos pedidos
eletrônicos de ressarcimento dos valores, nestes termos:
“[...] Portanto, sendo a interessada pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, as aquisições de arroz com casca (código NCM 1006.10), efetuadas de pessoas
jurídicas agropecuárias, cerealistas e cooperativas de produção agropecuária, cujas
vendas estão sujeitas a suspensão da incidência da contribuição para PIS/Pasep e
da Cofins, não lhe dão direito ao crédito básico.
[...]
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, dispôs sobre o
conceito de insumo na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a ser
utilizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista o estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Segundo o Supremo Tribunal de Justiça, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Conforme o entendimento acima demonstrado, verifica-se que as despesas com
caminhões próprios, para a entrega dos produtos comercializados, não se
enquadram no conceito de insumo, uma vez que não estão vinculados ao processo
produtivo da empresa.
Nos termos do relatório e fundamentação acima, no uso das competências
conferidas pelo artigo 117 do Decreto 7.574/2011, com redação dada pelo Decreto
8.853 de 22/09/2016, conjugados com o Artigo 161 da Instrução Normativa RFB
1.717/2017 e com o Artigo 2o da Portaria RFB no 1.453 de 29/09/2016, conclui-se
pelo DEFERIMENTO PARCIAL dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento nos valores
e períodos de apuração discriminados na tabela abaixo”
Devidamente cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade, na qual discorda do entendimento da
fiscalização, apresentando as alegações dispostas ao longo de sua peça de defesa. Defende que
mesmo que as operações realizadas fossem tributadas à alíquota zero, tanto as relativas ao
transporte, como as de comercialização de arroz, permitiriam a manutenção dos créditos fiscais.
Entende como indevida a glosa dos créditos básicos sobre aquisições de arroz em
casca, adquiridos de revendedores – não cerealistas – cujas notas fiscais não estariam
contempladas pela suspensão das contribuições, mas sim pelo regime de tributação previsto no
art. 2o da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
As normas que regem as contribuições determinam a apropriação de créditos
presumidos com alíquotas de 0,5775 % para o PIS e de 2,66 % para a Cofins, quando as compras
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
4

forem efetuadas de produtores rurais, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e
pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias. Nos demais casos, os créditos devem ser
apurados pelas alíquotas de 1,65 % e 7,6 %, respectivamente.
Alega que a Auditoria teria “pinçado” dentro dos códigos de Classificação Nacional
de Atividades Econômicas- CNAE dos fornecedores a nomenclatura “cerealista”, buscando fazer
crer que a operação realizada entre eles e o recorrente estaria sujeita à suspensão das
contribuições. Esta tentativa de transformar os fornecedores em cerealistas não pode prosperar,
dado que a legislação é taxativa ao determinar que o estabelecimento para ser considerado
cerealista deve cumulativamente realizar a atividade de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos com códigos NCM/SH 10.01 a 10.08 da TIPI. Aponta que seus
fornecedores exerceriam diversas atividades e que tais operações não se enquadrariam no art. 9o
da Lei no 10.925/2004.
Também são contestadas as glosas de créditos básicos sobre despesas com frota
própria de veículos. Diz que respondeu equivocadamente à Intimação de no 421/2019, sendo que
o correto seria a informação de que o serviço de frete seria de operação de venda, sendo o ônus
suportado pelo vendedor da mercadoria, no caso o recorrente.
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, para manter o
teor do despacho decisório.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. Não há previsão legal para
apuração de crédito básico sobre aquisição de arroz em casca (NCM 1006.10) em
operações efetuadas com cerealistas, pessoas jurídicas agropecuárias e
cooperativas de produção. Tais operações se sujeitam à suspensão da tributação
das contribuições.
DESPESAS COM FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS. Despesas com frota própria de
veículo, utilizada para entrega de mercadorias produzidas, não geram créditos da
não cumulatividade.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A alegação da existência de crédito, desacompanhada de
elementos de prova – liquidez e certeza, não é suficiente para reformar a decisão
administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma do
acórdão, reiterando as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade, bem como
alegando: (i) ser prestadora de serviços de transporte, conforme atividade descrita em seu CNAE;
(ii) foram emitidos conhecimentos de transportes eletrônicos (CTes) para transitar com a
mercadoria, registrados na contabilidade como receita de prestação de serviços de transporte e
sobre essa receita foi apurada Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL); (iii) art. 176 da IN 2.121/2022 permite o aproveitamento de créditos de PIS
e Cofins sobre as despesas com frete de produtos adquiridos com alíquota zero, inclusive neste
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
5

caso específico.
Importante observar que a empresa em 29/11/2022, impetrou junto à 6a Vara Cível
da SJDF o Mandado de Segurança de no 1078635-26.2022.4.01.3400, visando a celeridade da
tramitação processual (no conjunto de oito processos relativos a seus pedidos de ressarcimento,
dentre eles o que ora se aprecia), tendo obtido liminar para que os pedidos fossem apreciados no
prazo de 30 dias.
Em 29 de março, esta C. Turma, ao julgar o recurso voluntário em questão, houve
por bem converter o julgamento em diligência para que fosse determinado à unidade de origem a
juntada das notas fiscais, despacho decisório e demais documentos utilizados na análise do direito
creditório. O processo retornou de diligência com a juntada dos documentos de fls., e pautado
novamente para apreciação.
Esse é o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
➔ Créditos / Arroz em casca
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento decorreu do fato de que a
Recorrente teria se apropriado indevidamente de créditos básicos da COFINS (7,65%) decorrentes
de aquisições de arroz em casca, relativas ao 4o trimestre de 2018.
O acórdão, ora recorrido, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por entender que não teria o Recorrente direito à apropriação de créditos, de acordo com a Lei no
10.925/2004, segundo a qual as operações com o arroz são feitas com a suspensão do
recolhimento das contribuições.
Ademais, não considerou se tratar de operações de revenda de mercadorias, as
quais seriam tributadas integralmente pelo PIS e pela Cofins. Isso porque, nas informações
declaradas pelo contribuinte na EFD-contribuições, tais aquisições de arroz estavam classificadas
na CFOP 1101, ou seja, compra para industrialização.
De outro lado, a Recorrente alega fazer jus ao crédito básico das contribuições
incidentes na aquisição de arroz em casca, adquirido de revendedores. Aduz que as notas fiscais
não estão contempladas pela suspensão das contribuições para PIS e Cofins, pois sujeitas ao
regime de tributação previsto no art. 2o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Sustenta ainda que o cerne do indeferimento estaria na tentativa da Fiscalização de
classificar seus fornecedores como cerealistas, sendo que eles não exerceriam, cumulativamente,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
6

as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos classificados nos
códigos da NCM/SH 10.01 a 10.08, da TIPI, conforme prevê a legislação que os enquadra nesta
categoria.
É o que passo a analisar.
A legislação do PIS e da Cofins determina que para a operação dar direito a crédito
é necessário haver o pagamento das respectivas contribuições. Cabe reproduzir o § 2o, do art. 3o,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, vejamos:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição;

Ademais, a legislação prevê que a incidência do PIS e da Cofins está suspensa para
as aquisições de “cerealistas” e pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária ou de
cooperativa de produção agropecuária, de acordo com a Lei no 10.925/2004, conforme abaixo
destacado:

Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse
capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas
à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.

§ 1o. O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
7

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar
e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01,
10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM);
[...]
Art. 9o. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:

I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do
mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real;

Em análise dos CNAE dos fornecedores de arroz com casca (NCM 1006.10), observa-
se que todos são cerealistas, exercem atividade agropecuária ou são cooperativas agropecuária.
Assim, suas vendas de arroz com casca à Recorrente, empresa do lucro real, estão sujeitas à
suspensão das contribuições.

Tabela copiada do relatório fiscal, às fls. 207:

Portanto, entendo que por estar suspensa a exigibilidade da Cofins incidente sobre
a receita bruta decorrente da venda de arroz em casca (NCM 1006.10) realizada pelos
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
8

fornecedores, enquadrados como pessoas jurídicas agropecuária, cerealista e cooperativas de
produção, não há que se falar em direito ao creditamento pretendido pelo Recorrente.
Nesse sentido, é o entendimento que vem predominando no CARF, vejamos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS SUJEITOS À SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja incidência
das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins haja sido suspensa por determinação legal,
podendo o seu aproveitamento, quando possível, apenas como crédito presumido.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
É suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda
de “ARROZ EM CASCA”, código NCM 1006.10, efetuadas por pessoas jurídicas
agropecuária, cerealista e cooperativas de produção. (Acórdão 06-65.772 - 3a Turma da
DRJ/CTA)
CRÉDITO BÁSICO. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI No 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. As vendas de arroz em casca, realizadas entre
partes que preenchem os requisitos previstos na legislação, devem ser efetivadas,
obrigatoriamente, com a suspensão das contribuições. Ao adquirente cabe o direito de
apurar apenas o crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004. (Processo no
11080.904347/2013-20 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-007.339 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 17 de fevereiro de 2020 )

Solução de Consulta Cosit no 241, de 23 de outubro de 2023
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
CEREALISTA. AQUISIÇÃO DE ARROZ EM CASCA. VEDAÇÃO AO DESCONTO DE CRÉDITO
PRESUMIDO. SUSPENSÃO NA VENDA PELO CEREALISTA. RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA DO ARROZ DESCASCADO. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA MODAL.
É vedado ao cerealista referido no inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o
aproveitamento de crédito presumido.
Fica suspensa a exigibilidade da Cofins, nos termos do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004,
na venda de arroz em casca por cerealista cuja destinação for a utilização como insumo
na industrialização dos produtos referidos no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
e o adquirente for tributado pelo lucro real.
A redução a zero da Cofins a que se refere o inciso V do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004,
não se aplica à receita decorrente da industrialização por conta e ordem de terceiro do
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
9

arroz descascado, por falta de previsão legal. Sobre a receita bruta decorrente dessa
operação incide a Cofins à alíquota de 1,65%. [...]

Ademais, o anexo 09 do relatório fiscal, listou as aquisições de arroz com casca que
foram glosadas, através de suas notas fiscais, todas registradas com CFOP 1101 - compra para
industrialização. Apesar disso, a Recorrente alega que todos os documentos fiscais foram emitidos
com o CFOP 5.102 - venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (revenda), tributadas
integralmente pela Cofins.
Entendo que a Recorrente deveria ter acostado aos autos cópias de Notas Fiscais
que fossem capazes de comprovar que as operações foram, de fato, tributadas e que não ocorreu
nenhuma das operações sem a suspensão da incidência da contribuição, a teor da previsão
contida no parágrafo 2o, artigo 2o, da IN 660/2006:

§2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, com especificação do dispositivo legal correspondente".

Ocorre que em sua defesa a Recorrente informou, tão somente, que a mercadoria
teria sido adquirida e revendida pelo fornecedor a ela, sem nenhuma modificação, caracterizando
“simples operação de revenda”, consoante Notas Fiscais acostadas no despacho decisório -
afastando a caracterização de cerealista pelo fornecedor e, logo, a suspensão da contribuição.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o
contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos, transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de
no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

“[...] o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos
o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na produção
de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra
sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
10

No caso concreto, já em sua manifestação de inconformidade perante o órgão a
quo, a Recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido conforme dispõe o art. 373 do Código
de Processo Civil.
A ora Recorrente não comprovou o seu direito creditório nem na sua Manifestação
de Inconformidade nem em seu Recurso Voluntário.
Ora, se a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
deveria, em observância ao princípio da verdade material, ter se esforçado em produzir prova
daquilo que alega. Ou seja, deveria ter juntado aos autos elementos que comprovem que houve
recolhimento das contribuições nas operações em questão e que, por isso, haveria direito ao
crédito pleiteado.

Por todo o exposto, entendo não assistir razão à Recorrente, devendo ser mantido
o acórdão ora recorrido.

➔ Créditos / Frete

A Recorrente afirmou que os documentos de transporte emitidos tendo como
participante a própria empresa referiam-se aos fretes realizados com seus caminhões para a
entrega dos produtos comercializados. Segundo a interessada, a apropriação desses créditos foi
embasada nos artigos 3o, inciso II, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, que preveem a
apropriação de créditos sobre serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção de bens destinados à venda.
Aduz que:

“39. Neste tópico, a manifestante retifica a resposta dada na intimação no 421/2019,
constante no anexo 10, do referido despacho decisório, fls. 61, pois, equivocadamente, foi
apresentado o Artigo 3o, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, o que gerou a
interpretação distorcida da real operação praticada pela manifestante.
40. A manifestante, ao responder a intimação equivocou-se no embasamento legal citado,
pois o serviço de frete prestado não se trata de insumo, consequentemente, não faz parte
do processo produtivo do beneficiamento do arroz. O serviço prestado é de frete na
operação de venda sendo o ônus suportado pelo vendedor da mercadoria, no caso a
própria manifestante, seguindo como base o dispositivo legal da Lei no 10.833/2003,
Artigo 3o, inciso IX5.
41. Para elucidar a operação praticada pela Manfestante, elaboramos um esquema para
demonstrar cada operação individualizada, corroborando o direito ao crédito básico das
contribuições de PIS e de Cofins.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
11

42. De acordo com a ilustração acima, fica demonstrado que a Manifestante executa dois
tipos de atividades para o mesmo cliente final, contudo, ao executar uma das atividades,
tem como prestadora de serviços de transporte ela mesma, pois, possui essa atividade
descrita em seu CNAE e, não existe a necessidade de contratar uma terceira pessoa
jurídica para executar esse serviço, contudo, se existisse uma terceira pessoa jurídica na
operação, a manifestante iria apropriar o crédito, pois o ônus seria suportado por ela,
como é na operação atual, tendo em vista que o frete sempre é pago pelo remetente da
mercadoria. Outro ponto importante é que foram emitidos conhecimentos de transportes
eletrônicos (CTes), para transitar com a mercadoria, no qual esses CTes foram registrados
na contabilidade da Manifestante como receita de prestação de serviços de transporte e
sobre essa receita foi apurada Imposto de Renda Pessoa Jurídica(IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).”

Como se vê, a Recorrente defende o creditamento de serviço de transporte
prestado a ela própria.
Ora, é evidente que tal alegação não merece prosperar.
Se a Recorrente tem gastos com transporte em frota própria poderia requerer o
creditamento de insumos, tais como combustível, peças, etc., mas jamais poderia se creditar de
serviço realizado para si.
No caso, a Recorrente pretende se creditar se serviço de transporte do qual seria
tomadora e prestadora ao mesmo tempo.
Não havendo aquisição do serviço de transporte, não há que se falar em direito a
crédito.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.612 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
12

Fl. 268
DF CARF MF
Original